Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado em não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão condenatória.

Ainda que se possa afirmar que, em crimes dessa natureza, normalmente cometido às ocultas, as declarações da vítima comparecem extremamente valiosas, podendo validamente lastrear um decreto condenatório, certo que algumas circunstâncias da espécie abalam os relatos, gerando dúvida, daí a incidência do princípio in dubio pro reo.

Apelação não provida.